Tribunal: TJPA
Processo: 0832947-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832947-53.2018.8.14.0301

APELANTE: CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832947-53.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA.

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A E OUTROS.

EMBARGADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

ADVOGADO: LUIZ FELIPE CONDE - OAB RJ87690-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de diagnóstico de carcinoma in situ do colo uterino.

A embargante sustenta existência de omissões, erro de premissa, ausência de enfrentamento de precedentes do STJ, violação aos arts. 14 do CDC e 422 do CC, além de requerer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro de premissa, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(ii) saber se é possível atribuir efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento, bem como promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a existência de cláusula contratual que exclui a cobertura de cânceres não invasivos (in situ), com base no reconhecimento de recebimento da apólice e das condições gerais, documento devidamente assinado pela segurada.

Não configurado erro de premissa, pois o entendimento adotado baseou-se em fatos constantes dos autos, especialmente o termo de recebimento da apólice e a expressa exclusão contratual aplicável ao carcinoma in situ.

A jurisprudência invocada pela embargante não foi ignorada, sendo inaplicável ao caso concreto; ademais, o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou precedente citado pelas partes, desde que enfrente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria, tampouco para promover novo exame probatório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes omissão, contradição ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes e desnecessária a manifestação expressa de prequestionamento quando inexistente vício que justifique integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Ausentes omissão, contradição ou erro de premissa, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do julgado.

2. A existência de cláusula contratual expressa excluindo cobertura para cânceres não invasivos (in situ), devidamente recebida e reconhecida pela segurada, legitima a negativa de indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832947-53.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA.

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A E OUTROS.

EMBARGADO:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

ADVOGADO:
LUIZ FELIPE CONDE - OAB RJ87690-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por
CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA
, contra o
Acórdão
proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu e negou provimento
ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que julgara improcedente a pretensão de recebimento de indenização securitária decorrente de diagnóstico de carcinoma in situ do colo uterino.

Na origem, tratou-se de
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada pela embargante em face da seguradora, alegando ter contratado ampla cobertura para doenças graves e que jamais fora informada acerca da exclusão de cobertura para cânceres classificados como “não invasivos (in situ)”. Requereu a condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária integral.

A sentença julgou improcedente o pedido. Em sede de Apelação, sobreveio decisão monocrática mantendo a conclusão, e, posteriormente, Agravo Interno, igualmente desprovido.

O acórdão ora embargado consolidou o entendimento de que:

1.

a segurada assinara documento reconhecendo o recebimento da apólice e das condições gerais;

2.

as condições gerais apresentavam clara e destacada exclusão de todos os cânceres não invasivos (in situ);

3.

inexistia violação ao dever de informação;

4.

a negativa de cobertura era legítima.

Nas razões de seus embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
,
erro de premissa fática
,
desconsideração de provas documentais
e
omissão quanto a dissídio jurisprudencial
, além de requerer o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais invocados.

A embargante afirma que o acórdão parte de premissa equivocada ao afirmar que a apólice teria informado a existência de cláusula restritiva. Argumenta que:

·

A
apólice juntada no ID 10366660 – p. 14/16
, expressamente demonstra que a cobertura contratada era a mais abrangente (“Plus 5-F”),
sem qualquer menção a restrições
relativas a câncer in situ.

·

Os
formulários assinados
, incluindo o termo de recebimento da apólice (ID 10366660 – p. 7),
não contêm qualquer indicação de que cânceres não invasivos seriam excluídos
, limitando-se a declarações genéricas de ciência.

Sustenta, portanto, que o acórdão
não enfrentou a divergência entre a apólice efetivamente entregue

e as “condições gerais” mencionadas pela seguradora.

Alega que o acórdão concluiu, incorretamente, que:

·

a embargante teria sido claramente informada da exclusão de cobertura;

·

as condições gerais foram efetivamente entregues;

·

o termo de ciência seria suficiente para suprir o dever de informação.

Contudo:

·

A declaração constante no termo é
genérica
, sem qualquer referência específica à exclusão de câncer in situ;

·

Não há prova de entrega do documento extenso de “condições gerais” contendo restrição de 150 páginas;

·

O dever de informação exige
clareza, destaque e especificidade
, conforme art. 31 do CDC – elementos inexistentes nos documentos assinados.

A embargante aponta omissão relevante quanto ao dissídio jurisprudencial, especialmente porque o acórdão:

·

não analisou
o
REsp 1.540.580/DF
, no qual o STJ afastou a suficiência de consentimento genérico para validar cláusulas restritivas;

·

não enfrentou
o
AREsp 23.857/RS
, cuja ementa foi reproduzida nas razões recursais (e nos presentes embargos) e que reconhece a
necessidade de pagamento de indenização
em caso idêntico ao dos autos, envolvendo câncer uterino e negativa de cobertura por suposta limitação contratual não informada.

A embargante destaca que o acórdão reproduziu apenas julgados recentes da 4ª Turma do STJ,
ignorando precedentes diretamente aplicáveis ao caso concreto
, sem proceder à técnica de distinção.

Segundo a embargante, o acórdão não se manifestou sobre:

·

a violação ao dever de boa-fé e lealdade contratual;

·

a conduta da seguradora ao ocultar restrições, oferecendo cobertura ampla apenas na aparência;

·

a vulnerabilidade do consumidor frente a terminologias médicas complexas.

Tais fundamentos teriam sido amplamente desenvolvidos, mas não foram objeto de apreciação no acórdão embargado.

Requer manifestação expressa acerca dos artigos:

·

CDC:
art. 14, 31, 35, I, 46, 47, 51, IV;

·

CC:
art. 422.

Alega que a ausência de pronunciamento expresso inviabiliza o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer:

1.

o
conhecimento
dos embargos;

2.

o
reconhecimento das omissões, contradições e erro de premissa
apontados;

3.

a
integração do acórdão
, com manifestação expressa sobre:

o

inexistência de restrição na apólice entregue;

o

ausência de prova de entrega das condições gerais;

o

precedentes específicos do STJ aplicáveis ao caso;

o

violação ao art. 14 e ao art. 422 do CC;

o

dispositivos legais do CDC mencionados;

4.

a concessão de
efeitos infringentes
, para alterar o resultado do julgamento;

5.

o
prequestionamento explícito
dos dispositivos legais indicados.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de diagnóstico de carcinoma in situ do colo uterino.

A embargante sustenta existência de omissões, erro de premissa, ausência de enfrentamento de precedentes do STJ, violação aos arts. 14 do CDC e 422 do CC, além de requerer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro de premissa, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(ii) saber se é possível atribuir efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento, bem como promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a existência de cláusula contratual que exclui a cobertura de cânceres não invasivos (in situ), com base no reconhecimento de recebimento da apólice e das condições gerais, documento devidamente assinado pela segurada.

Não configurado erro de premissa, pois o entendimento adotado baseou-se em fatos constantes dos autos, especialmente o termo de recebimento da apólice e a expressa exclusão contratual aplicável ao carcinoma in situ.

A jurisprudência invocada pela embargante não foi ignorada, sendo inaplicável ao caso concreto; ademais, o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou precedente citado pelas partes, desde que enfrente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria, tampouco para promover novo exame probatório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes omissão, contradição ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes e desnecessária a manifestação expressa de prequestionamento quando inexistente vício que justifique integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Ausentes omissão, contradição ou erro de premissa, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do julgado.

2. A existência de cláusula contratual expressa excluindo cobertura para cânceres não invasivos (in situ), devidamente recebida e reconhecida pela segurada, legitima a negativa de indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados nas razões dos embargos de declaração.

O Acórdão embargado deliberou expressamente a respeito da existência de cláusula restritiva no contrato de seguro discutido nos autos, bem como que, apesar de a embargante defender não ter recebido previamente informações sobre as exclusões de cobertura, os autos nos demonstram o contrário, o que se depreende da leitura do documento de ID 10366686 (Reconhecimento do Recebimento da Apólice, das Condições Gerais e/ou Condições Especiais).

Igualmente, constou de maneira expressa no Acórdão embargado que, apesar de o câncer de colo de útero possuir cobertura contratual, estão expressamente excluídos “todos os cânceres não invasivos (in situ)”, exatamente o tipo de câncer que acometeu a ora embargante, conforme disposto no relatório médico juntado aos autos.

Desta forma, as omissões apontadas não restam caracterizadas.

Da mesma forma, não há que se falar em erro de premissa, que se somente será caracterizado quando a decisão se basear em um fato que não existiu ou ignorar um fato existente, situação não evidenciada nos presentes autos, pois o Acórdão concluiu que a embargante foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas, em razão de constar sua assinatura no documento intitulado Reconhecimento do Recebimento da Apólice, das Condições Gerais e/ou Condições Especiais, juntamente com a afirmação/declaração: “Recebi, e estou ciente e de acordo com o conteúdo da Apólice de Seguro de Vida nº 000448344, com as Condições Gerais e/ou Condições Especiais do(s) plano(s) de seguro contratado por mim”.

Por tais motivos, concluiu o Acórdão pela legitimidade da negativa.

Sobre a alegação de ausência de manifestação a respeito de dispositivos legais específicos e de julgados do STJ, esclareço à embargante “O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022). No caso dos autos, todas as questões imprescindíveis e relevantes à solução da demanda foram devidamente apreciadas.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de erro de premissa, a verdade é que a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que a parte embargante busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, nem tampouco restar evidenciado qualquer erro de premissa no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026